Tribunal: TJPA
Processo: 0819066-92.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3576 - Denunciação caluniosa
Data de julgamento: 2025-06-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819066-92.2021.8.14.0401

APELANTE: MARCOS MURELLE AZEVEDO CRUZ

APELADO: MARCIA DE CARVALHO ALVES, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO N.º: ____________.

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL.

APELAÇÃO PENAL.

PROCESSO N.º: 0819066-92.2021.814.0401.

COMARCA DE ORIGEM: 6ª VARA CRIMINAL DE BELÉM/PA.

APELANTE: ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO – GEMERSON ALENCAR DE SOUSA, OAB/PA 18.355.

VÍTIMA: MARCOS MURELLE AZEVEDO CRUZ

APELADA: MARCIA DE CARVALHO ALVES.

ADVOGADO PATICULAR: JOÃO BOSCO PINHEIRO LOBATO JUNIOR, OAB/PA 14.169.

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. (ARTIGO 339 DO CÓDIGO PENAL).

SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. APELO DA ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO. PEDIDO DE REFORMA. NÃO PROVIMENTO. FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.
PARA QUE HAJA CONDENAÇÃO PELO CRIME DE DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA DEVE FICAR PROVADO QUE A RÉ TINHA A CERTEZA DA INOCÊNCIA DAQUELE A QUEM ACUSOU DE TER PRATICADO A INFRAÇÃO PENAL. O ELEMENTO SUBJETIVO EXIGE QUE O AGENTE TENHA CERTEZA DA INOCÊNCIA DAQUELE A QUEM O DELITO É IMPUTADO. CASO CONTRÁRIO, IMPÕE-SE A ABSOLVIÇÃO, EM HOMENAGEM AO PRINCÍPIO
IN DUBIO PRO REO
.

Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Mantendo a absolvição da apelada das imputações constantes na denúncia, porém, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
do recurso e no mérito
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Relatora.

20ª Sessão Ordinária Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 30 de junho de 2025 e término no dia 07 de julho de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Silveira.

Belém/PA, 07 de julho de 2025.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pela
ASSISTÊNCIA DE ACUSAÇÃO,
onde figura como apelada,
MARCIA DE CARVALHO ALVES
, por intermédio de Advogado Particular, contra a r. sentença prolatada pelo
Juízo da 6ª Vara Criminal de Belém/PA
(ID nº 24297459), que a absolveu das acusações do crime de denunciação caluniosa, com fulcro no artigo 386, II, do CPP.

Na
denúncia
(fls. 79/82, ID nº 24297307), o representante do Ministério Público narrou que no dia 16/11/2021, por volta das 11h, compareceu o Sr. Marcos Murelle Azevedo Cruz, onde lá relatou que sua vizinha Marcia de Carvalho Alves, ora denunciada, teria registrado um boletim de ocorrência policial contra ele.

A vítima disse que tomou ciência dos fatos na audiência, após ser chamado para que pudesse depor, momento em que descobriu sobre as acusações de calúnia e injúria imputadas em seu desfavor, por sua vizinha Marcia. Nesse momento, soube que Marcia Alves havia registrado um boletim de ocorrência, dizendo que constantemente era perseguida por Marcos Cruz, pois este atribuía todas as coisas erradas que aconteciam em seu próprio apartamento, em seu nome.

Além disso, a denunciada teria dito que tentou se explicar para o Sr. Marcos, ora vítima, mas disse que este teria a tratado com ignorância, como também a teria insultado com as textuais “VAI PROCURAR TEUS DIREITOS, VOCÊS SÃO BANDO DE PUTA MESMO”.

Tal fato que não se comprova, uma vez que a vítima não estava em sua casa no momento dos crimes narrados pela denunciada, e sim no trabalho, como comprovado pela declaração de comparecimento exarado pela diretora da E.E.F.M “Professor Jorge Lopes Raposo”, local onde trabalha. Diante dos fatos, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação da ora apelada como incurso nas sanções punitivas do
artigo 339 do Código Penal
.

Na
sentença
(fls. 239/244, ID nº 24297459), a acusada fora absolvida por não haver prova da existência do fato, conforme previsão do artigo 386, II, do Código de Processo Penal.

Em suas
razões recursais
(fls. 249/256, ID nº 24297464), o Assistente de Acusação requereu a reforma da sentença e, consequentemente, seja a apelada condenada pelo crime de denunciação caluniosa, previsto no artigo 339 do Código Penal.

Em sede de
contrarrazões
(fls. 260/265, ID nº 24297468), a Defesa opinou pelo
conhecimento
e no mérito o
desprovimento
do recurso interposto, mantendo a sentença do juízo
a quo
pelos seus próprios e relevantes fundamentos em todos os seus termos, por ser medida de direito e Justiça.

Nesta
Instância Superior
(fls. 272/275, ID nº 25538668), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, para que a sentença absolutória seja mantida, uma vez que as provas existentes nos autos não foram capazes de convencer uma condenação, devendo a acusada ser absolvida, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do recurso, mormente em relação à adequação e tempestividade.

Sem maiores delongas, anoto que acertadamente o juízo de primeira instância absolveu a apelada, eis que, ao contrário do que pretende o
dominus litis
, tenho que a tese defensiva de insuficiência probatória não foi desconstituída pelo órgão incumbido da persecução penal,
não sendo o arcabouço probatório suficientemente seguro para embasar uma condenação.

Para o exame da autoria, entretanto, é preciso lembrar que o delito previsto no artigo
339
do
Código Penal
, de ação pública incondicionada, consiste em dar causa à instauração de inquérito policial, de processo judicial, instauração de processo administrativo disciplinar, inquérito civil ou ação de improbidade administrativa contra alguém, imputando-lhe crime, infração ético-disciplinar ou ato ímprobo de que o sabe inocente. Inscrito no capítulo dos crimes contra a Administração da Justiça, evidentemente o sujeito passivo deste delito é não somente a pessoa prejudicada, mas também o Estado, eis que utilizados
recursos
públicos de maneira desnecessária, trazendo prejuízo à escorreita administração da Justiça.

Acerca do tema, Cleber Masson esclarece:

"Objeto jurídico: Tutela-se, em primeiro plano, a Administração da Justiça. Também se protegem, mediatamente, a honra e o patrimônio da pessoa física ou jurídica (no tocante aos crimes ambientais, nos termos do art. 255, § 3º, da CF, e Lei
9.605
/1998, art.
3º
, caput), bem como a liberdade do ser humano que teve injustamente contra si imputado um crime ou uma contravenção penal."
(in
Código Penal
Comentado, 4ª ed. rev., atual. e ampl., São Paulo: Método, 2016, p. 1454).

Diante disto, entendo que o delito se consuma com a efetiva instauração da investigação criminal ou administrativa disciplinar, de processo judicial, de inquérito civil ou de ação de improbidade administrativa.

Logo, para que o agente possa ser responsabilizado criminalmente, imprescindível que tenha a "certeza da inocência daquele a quem acusa de ter praticado a infração penal. Se houver dúvida, o delito restará afastado." (Greco, Rogério.
Código Penal
: comentado - 6 ed. - Niterói, RJ: Impetus, 2012, p. 1028).

Postas tais considerações, tenho que a pretensão absolutória merece ser mantida.

Como bem salientou o magistrado sentenciante, a declaração de comparecimento à escola “Prof. Jorge Lopes Raposo” foi subscrita pela Diretora Carmem Vanessa Rodrigues de Almeida. Da leitura do documento, é possível perceber que ele contém rasura quanto à indicação da data em que Marcos teria comparecido à unidade escolar, o que deixa sérias dúvidas a respeito da veracidade das informações contidas na declaração.

Observa-se que Marcos era efetivamente servidor da unidade escolar “Prof. Jorge Lopes Raposo”, logo, a sua presença no local de trabalho era registrada ou manualmente, mediante a assinatura de folha de frequência, ou eletronicamente, de modo que a declaração comparecimento, nas circunstâncias dos autos, não se revela como prova apta para dar certeza de que, no dia 25/10/2021, por volta das 18h, Marcos estaria na unidade escolar e não em seu condomínio, onde o desentendimento com Marcia teria ocorrido.

Embora não tenha sido arrolada como testemunha pela acusação, a Diretora Carmem Vanessa Rodrigues de Almeida prestou depoimento como testemunha do Juízo e disse não recordar a data em que a reunião com Marcos teria sido feita e nem a data em que a declaração foi requerida e emitida.

As testemunhas arroladas pela defesa não presenciaram os fatos narrados por Márcia no boletim policial registrado contra Marcos, mas tomaram conhecimento de um desentendimento havido entre eles.

Assim, do exame dos elementos probatórios colacionados ao longo de toda a persecução penal, não existem provas suficientemente sólidas acerca da ocorrência dos fatos, bem como de sua autoria delitiva.

Nesse contexto, diante da fragilidade dos elementos de convicção produzidos sob o crivo do contraditório, impossível uma condenação, haja vista que meros indícios da prática de um delito, os quais aqui não se nega estarem presentes no caso, não são suficientes para amparar um decreto condenatório.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA - PRELIMINAR DEFENSIVA - NULIDADE PROCESSUAL - INDEFERIMENTO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL - ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA - INOCORRÊNCIA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO COMPROVADO - PROVA JUDICIAL INSUFICIENTE - MEROS INDÍCIOS - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO "IN DUBIO PRO REO". (...) -
Para a configuração do delito previsto no artigo
339
do
Código Penal
é imprescindível o dolo direto e específico de prejudicar a administração da justiça, dando causa à instauração de investigação, processo ou ação contra pessoa sabidamente inocente. - Não se colhendo da prova produzida em contraditório judicial a necessária certeza quanto ao dolo da autora em relação aos fatos narrados na denúncia, subsistindo apenas indícios, deve ser acolhida a tese absolutória, com base no princípio do in dubio pro reo.
(TJMG - Apelação Criminal 1.0000.24.181129-8/001, Relator (a): Des.(a) Glauco Fernandes, 2ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 11/07/2024, publicação da súmula em 12/07/2024).

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PLEITO DE CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ATIPICIDADE DA CONDUTA EVIDENCIADA. DELITO SUPOSTAMENTE PRATICADO NO EXERCÍCIO DA AUTODEFESA. IMPUTAÇÃO FALSA QUE GUARDAVA DIRETA RELAÇÃO COM OS FATOS ENTÃO EM APURAÇÃO. INEXISTENTE O ELEMENTO SUBJETIVO NECESSÁRIO À CONFIGURAÇÃO DA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. CORRETA A ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A configuração do crime de denunciação caluniosa não se exaure com a conduta de dar causa à instauração de investigação policial ou processo judicial contra alguém, imputando-lhe a prática de delito. Em verdade, a figura típica requer, sobretudo, o dolo direto, isto é, o agente precisa ter plena consciência de que o imputado é inocente, sendo insuficiente o dolo eventual. Não resta carcaterizado o ilícito quando o agente efetivamente supõe que o imputado está praticando infração penal. 2. Inexistente nos autos prova do dolo do réu, inviável a condenação, porquanto não configurado o tipo penal descrito no caput do art. 339 do Código Penal. Havendo dúvida, absolve-se o réu. 3. Recurso conhecido e desprovido.
(TJ-CE - Apelação Criminal: 00005316720188060049 Beberibe, Relator.: VANJA FONTENELE PONTES, Data de Julgamento: 19/06/2024, 2ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 19/06/2024).

Nesse sentido há dúvidas no que tange as reais circunstâncias em que ocorreram os fatos de sorte que deve ser aplicado o princípio da presunção de inocência, consagrado pelo princípio do
in dubio pro reo
absolvendo-se a apelada em razão da falta de provas.

Pela prova colhida na instrução processual, vê-se, de pronto, como já assinalei, que
a acusação não logrou êxito em produzir provas seguras capazes de justificar a prolação do édito condenatório.

Destaca-se, oportunamente, que a prolação de um decreto penal condenatório exige prova robusta de que, de fato, o autor cometeu o delito que lhe é imputado e, para tanto, a convicção do julgador deve estar embasada em dados objetivos inquestionáveis, até porque há que se dar prevalência ao princípio do livre convencimento do magistrado, sob pena de se cometer arbitrariedade.

Como se vê, o cenário probatório apresentado não é capaz de evidenciar, com a necessária certeza, que Marcos Murelle estava efetivamente trabalhando no dia e hora em que Márcia Alves sustenta ter travado com ele uma breve discussão na porta do apartamento de Marcos.

Desse modo, havendo dúvidas razoáveis sobre a autoria do crime, a incerteza deve ser interpretada em favor da apelada, impondo-se a sua absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Saliento que é
necessário observar que os fatos são graves, e ainda, a Assistência de Acusação até se esforçou no sentido de ver punido a apelada, todavia, as provas não são suficientes para levá-lo a uma condenação. É uma pena que pessoas que praticam crimes desta natureza fiquem impunes.

Diante desse contexto, em que remanescem dúvidas e incertezas, não vejo como condenador a agente, uma vez que, repito, não há qualquer elemento no processo que dê certeza à condenação, devendo a absolvição da apelada, assim, ser mantida, porém, à luz do artigo
386
,
VII
, do
Código de Processo Penal
.

Sendo assim,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a decisão absolutória prolatada pelo juízo
a quo.

É como voto
.

Belém, 10/07/2025